Tribunal: TJBA
Processo: 0004200-32.2007.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004200-32.2007.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO MISAEL DE JESUS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. BENEFICIO NEGADO PELO INSS EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DO DANO. CONDUTA OMISSIVA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 37, §6º CF/1988. PRECEDENTES. TJBA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO NO REPASSE DOS DESCONTOS AO INSS. PRECEDENTES DESTA CORTE. PENSIONAMENTO INDENIZATÓRIO PREVISTO NO ART. 950 DO CC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJBA. APELO PROVIDO. O Apelante, acostou relatório médico (ID 45898711) que o identifica como portador de paraplegia traumática completa, nível neurológico T10, secundária a ferimento por projétil de arma de fogo em 03/01/2003. O documento da ID 45898713, datado de 11/07/2008, é um encaminhamento assinado pela assistente social Luciana Vaz dos Santos lotada na Secretaria de Desenvolvimento Social, na qual afirma não constarem registros de contribuição em favor do Apelante, bem assim que o INSS teria informado que a prefeitura estaria quitando o débito. Em seguida (ID 45898715) foi acostada uma declaração assinada pela servidora, Mayara Queiroz Borges Diretora de Recursos Humanos do Município, datada de 10 de maio de 2006, na qual afirma que o Apelante fez parte do quadro funcional desta Prefeitura, lotado na Secretaria de Serviços Públicos e Segurança Pública, no cargo de Gari, mediante vínculo de Contrato Temporário, com data de desligamento em 07/04/2005, e que suas contribuições eram recolhidas mensalmente para INSS. O Apelante acostou, ainda, uma série de contratos por tempo determinado firmados com o município apelado. O Município acostou (ID 4589876) um espelho de salários de contribuição, da lavra da secretaria de recursos humanos, referentes aos anos de 2000 a 2004, onde só constam registros de recolhimentos referentes ao ano de 2003, e parte do ano de 2004 A ficha financeira do Apelante, acostada pelo município na ID 45898823, com informações salariais referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março e dezembro do ano de 2005, demonstram o desconto referente ao INSS efetivado na remuneração do Apelante. Acostou, também, (ID 45898825) requerimento de benefício por incapacidade, formulado em nome do apelante, que, apesar de assinado pela diretoria de recursos humanos, datado de 27/08/2004, mas não traz informações quanto ao protocolo perante o INSS. A declaração de tempo de contribuição, ID 45898827, só atesta sua admissão em 01/04/2003, mas não traz qualquer informação sobre o repasse de contribuições previdenciárias do apelante. A possibilidade de responsabilização encontra na teoria do risco administrativo, que, nas palavras de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO: “... O princípio significa que, assim como os benefícios decorrentes da atuação estatal repartem-se por todos, também os prejuízos sofridos por alguns membros da sociedade devem ser repartidos. Quando uma pessoa sofre um ônus maior do que o suportado pelas demais, rompe-se o equilíbrio que necessariamente deve haver entre os encargos sociais; para restabelecer esse equilíbrio, o Estado deve indenizar o prejudicado, utilizando recursos do erário público (sic). Nessa teoria, a idéia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular...” (Direito Administrativo. 22.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 642) Pela teoria do risco administrativo, não é necessária a comprovação de culpa ou dolo por parte do Poder público, sendo defeso ao Estado, no entanto, para desconstituir sua responsabilização objetiva, pela exclusão do nexo causal em virtude de licitude do fato, por circunstâncias de responsabilização exclusiva da vítima, caso fortuito, motivo de força maior, ou, ainda, por fato exclusivo de terceiro. É o que se encontra disposto no art. 37, §6º da CF/1988. In casu, restou inconteste que o Apelante restou prejudicado no seu pedido de concessão de benefício por incapacidade, em virtude da ausência de repasse das contribuições previdenciárias pelo Município réu, que teve vínculo com a municipalidade desde o ano de 1993, consoante contratos de trabalho acostados. Cumpre dizer que o Município não se desincumbiu de comprovar a regularidade dos repasses das contribuições previdenciárias, limitando-se a apresentar documentações de sua própria lavra que identificam, apenas, a efetivação de descontos na remuneração do Apelante. É entendimento uníssono na jurisprudência desta corte a responsabilidade do Poder Público no repasse dos descontos efetivados na remuneração dos servidores ao INSS, bem assim a possibilidade de responsabilização civil da Administração. A Jurisprudência desta corte também reconhece ser cabível a condenação no pensionamento por ilícito civil, prevista no artigo 950 do Código Civil, cujo valor não pode ser compensado ou sofrer dedução do montante percebido a título de benefício previdenciário, sob pena de ofensa ao inciso XXVIII do art. 7º da Constituição da República, ao art. 121 da Lei n .º 8.213/1991, e à Súmula n.º 229 do Supremo Tribunal Federal. No caso dos autos, restou inconteste que a conduta omissiva do Apelado, resultou em prejuízo grave ao apelante, que se viu impossibilitado de perceber o benefício previdenciário por incapacidade laborativa a que fazia jus, em virtude da ausência de repasse das contribuições previdenciárias. APELO PROVIDO. Cuidam os autos de apelação cível manejada por Antonio Misael de Jesus tendo como apelado o Município de Lauro de Freitas. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, anulando a sentença nos termos do voto da Relatora. Salvador, .